Tribunal: TJBA
Processo: 8009212-41.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009212-41.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LISMARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACORDÃO. PRETENS
Ã
O DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação Cível
n.º
8009212-41.2021.8.05.0103
,

nos quais figuram como Embargante
LISMARIA DE JESUS SANTOS

e
como embargado

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator